Tribunal: STF
Processo: HC 227516
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Robson Santos Brito, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em habeas corpus n. 176726/SP (eDOC 2, p. 363-367).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/08/2022 pela prática do delito previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa), com outras duas pessoas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (eDOC 2, p. 1-3).



    A denúncia foi recebida em 06/09/2022 pelo juízo da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que manteve a segregação cautelar do paciente (eDOC 2, p. 175-177). 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pleiteando a revogação da prisão preventiva. A 5ª Turma do TRF 3ª, por unanimidade, denegou a ordem (eDOC 2, p. 296-302).



    Impugnando a referida decisão, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento em decisão monocrática do Relator (eDOC 2, p. 346-348). Em sequencia, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (eDOC 2, p. 364-369), nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE E CIRCULAÇÃO DE CÉDULAS FALSAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, pois, segundo consta do decreto preventivo, o agravante possui antecedentes criminais. 



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante, evidenciada por seus antecedentes criminais, indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    (eDOC 2, p. 365)



    No presente writ (eDOC 1), a impetrante alega ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312 do CPP.



    Afirma que “o fundamento de garantia da ordem pública, ainda que compreendida num sentido lato, deve ser afastado, uma vez que não há qualquer informação nos autos que permita a ilação que o paciente irá delinquir caso posto em liberdade[...]” (p. 3). 



    Argumenta que não há elementos concretos que demonstrem risco de fuga e possível comprometimento à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente possui residência fixa, com vínculos familiares sólidos.



    Sustenta que a gravidade em abstrato do delito não constituiu fundamento idôneo para manutenção da custódia cautelar. 



    Assenta que a mera menção a maus antecedentes também não é suficiente para fundamentar a prisão, porquanto a existência de antecedentes criminais “não retira o direito a presunção de inocência do paciente insculpido na Constituição Federal” (p. 5). 



    Aduz ser flagrante o excesso de prazo de prisão, pois o paciente encontra-se segregado desde 12/08/2022, fato que caracteriza indevida antecipação de pena e constrangimento ilegal, uma vez que não há culpa formada. 



    Ressalta que o delito apurado - introdução de moeda falsa, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça. 



    Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva, com a consequente concessão da liberdade sem fiança, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida privativa de liberdade por medidas cautelares alternativas à prisão, com fundamento no art. 319 do CPP, ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    Em consulta ao andamento processual da ação penal n. 5005704-96.2022.4.03.6181 no PJe, constatou-se que já havia sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, na data de 07/12/2022, na qual o ora paciente restou condenado como incurso no artigo 289, § 1º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.



    Em consulta ao andamento processual da ação penal n. 5005704-96.2022.4.03.6181 no PJe verificou-se que, em 10/04/2023, foi proferido acórdão em sede de apelação interposta pela defesa, no qual a Quinta Turma do TRF 3ª Região reduziu a pena privativa de liberdade de Robson Santos Brito para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, já considerada a detração, além de 13 (treze) dias multa.



    A impetrante foi intimada a fim de emendar a inicial, tendo em vista a ausência de informações quanto às referidas decisões na peça inicial (eDOC 9). 



    A Defensoria Pública da União se manifestou informando que a sentença condenatória havia mantido a prisão cautelar sob o fundamento de que não houve alteração no quadro fático-probatório que ensejou a segregação e, o acórdão em apelação, não teria se posicionado acerca da revogação ou manutenção da prisão do paciente. Considerando que o feito ainda não transitou em julgado, a defesa pugnou pelo prosseguimento do presente habeas corpus e anexou cópia da sentença e do acórdão (eDOC 11-14).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, a defesa alega, em suma, que a segregação provisória é desprovida de fundamentação concreta. Afirma também haver excesso de prazo para formação da culpa. 



    É certo que, em 10/04/2023, foi proferido acórdão em apelação, no qual a Quinta Turma do TRF 3ª Região reduziu a pena privativa de liberdade de Robson Santos Brito para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias multa (eDOC 13). 



    Poder-se-ia indagar, então, se não seria o caso de julgar prejudicado o presente feito, em razão da superveniência de novo título prisional. Todavia, chega-se à conclusão de que a constrição cautelar foi mantida na sentença condenatória (eDOC 12) com os mesmos fundamentos e, no acórdão do TRF 3ª, não houve manifestação acerca da segregação, não sendo caso, portanto, de perda de objeto deste writ. Nesse sentido, jurisprudência remansosa da Corte: HC 91.205/DF, Menezes Direito, Primeira Turma, unânime, DJ 30.11.2007; HC 86.019/RS, Ayres Britto, Primeira Turma, maioria, 7.4.2006; e, HC 83.777/MG, Nelson Jobim, red. do acórdão Marco Aurélio, Pleno, 6.10.2006.



    Assim, superada a questão, passo a decidir.



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto no decreto condenatório. Sua manutenção é possível apenas em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade. 



    Na espécie, a decisão de 1º grau fixou a pena em 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva sob os seguintes argumentos:



    “Mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do réu (argumentos declinados na decisão de ID 25958443), pois não houve alteração no quadro fático-probatório que ensejou a segregação cautelar, conservando-se hígidos e contemporâneos os fundamentos lançados. 



    Assim, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, diante dos registros criminais apresentados (ID 260193039) que indicam inclusive o cumprimento de execução penal anterior de condenação definitiva pelo crime de roubo (ID 266080276). 



    Tal informação revela o risco de reiteração delitiva pelo acusado que após o cumprimento de pena por delito anterior, voltou, em tese, a delinquir, como demonstra sua prisão em flagrante. Destarte, não se mostra adequado ou suficiente à garantia da ordem pública a sua liberdade mediante qualquer medida substitutiva que permita a prática de novos delitos, razão pela qual mantenho a prisão preventiva.



    [...]



    O acusado respondeu ao processo preso, pelo que não poderá recorrer em liberdade.” 



    (eDOC 12, p. 6)



    Por sua vez, a 5ª Turma do TRF 3ª Região reduziu a pena aplicada para 4(quatro) de reclusão, abrandando o regime inicial para o semiaberto (eDOC 13, p. 14). Não apresentou qualquer fundamento que caracterizasse a excepcional situação de manutenção da prisão preventiva face ao regime semiaberto, apenas citando que a segregação havia sido mantida na sentença (eDOC 13, p. 4).



    Destarte, estar-se-ia diante de caso que claramente se amolda à regra geral, segundo a qual a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto fixado na condenação. 



    Nesse sentido, colaciono o entendimento de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(HC 224934 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/03/2023, DJe 30-03-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE, NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 223802 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, DJe 28-02-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 219537 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 24-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. IMANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 218319 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, DJe 17-03-2023)



    No mesmo sentido: HC 200.564/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2021 e HC 191.908 AgR/RJ, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021.



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna impraticável a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na condenação, considero ser o caso de flagrante constrangimento ilegal passível de reparação por esta via.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, mantida a condenação e seus efeitos, revogar a prisão preventiva do paciente, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se determinadas motivadamente pelo juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente